Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-87.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016999-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Usucapião Extraordinária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AURELIANO PEREIRA DE BRITO - CPF: 162.558.362-15 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), AURENI BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 317.796.891-87 (APELANTE), MARIA CRISTINA BRITO - CPF: 361.641.271-49 (APELANTE), IVANI PEREIRA DE BRITO - CPF: 107.737.971-49 (APELANTE), MANOEL ALVES MARREIRO FILHO - CPF: 809.900.531-72 (APELADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), ARIBERTO FRANCISCO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ARIBERTO FRANCISCO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - CNPJ: 04.892.707/0022-35 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIANO PEREIRA DE BRITO - CPF: 162.558.362-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AURELIANO PEREIRA DE BRITO (APELANTE), AURENI BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 317.796.891-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PROPRIEDADE DO BEM DISCUTIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PERANTE A VARA FEDERAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO APÓS A CITAÇÃO DO AUTOR, ORA RÉU NAQUELA DEMANDA – INCLUSÃO DAQUELE RÉU NA AÇÃO DESAPROPRIETÓRIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO USUCAPIENDA – NECESSIDADE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO CARACTERIZADO – CITAÇÃO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - NÃO REALIZAÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

2. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

3. A
querela nullitatis
tem como finalidade sanar vícios de ordem pública que maculariam todo o processo, ora considerados insanáveis, tornando a sentença inexistente e, consequentemente, todos os atos processuais derivados da alegada nulidade.

4. Na hipótese, resta caracterizada a aludida nulidade, porquanto, observa-se que, quando do ajuizamento da referida ação de usucapião, o imbróglio a quem pertencia o imóvel em questão já havia sido instaurado nos autos da Ação de Desapropriação no. 0002006-29.2007.4.01.3602 (antigo no. 2007.36.02.002008-0), que tramita na 1a Vara Federal da Comarca de Rondonópolis/MT, de maneira que o ora autor/apelante deveria ter constado no polo passivo daquela ação de direito real.

5. Com efeito, beira à má-fé do ora réu/apelado não ter incluído o ora autor/apelante no polo passivo daquela ação de usucapião, mormente porque o ora réu/apelado já havia sido citado naquela demanda expropriatória, já se habilitado naqueles autos e incluído no polo passivo daquela lide.

6. Assim, tendo em vista a falta de citação do ora autor/apelante nos autos da ação de usucapião, o pedido inicial deve ser julgado procedente a fim de declarar nula a sentença proferida naquele processo, em atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ESPÓLIO DE AURELIANO PEREIRA DE BRITO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Usucapião no. 1016999-87.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
MANOEL ALVES MARREIRO FILHO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC, observando-se, contudo, a suspensividade disposta no artigo 98, § 3o, do CPC (ID 150507720).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, se faz necessária a instrução probatória, com oitiva das partes e testemunhas, para a comprovação do verdadeiro proprietário e possuidor do imóvel, para que este possa receber o valor da indenização depositada nos autos da ação de desapropriação proposta pelo DNIT, de maneira que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

Diz que, na data da propositura da ação de usucapião, Manoel Alves Marreiro Filho, tinha pleno conhecimento da existência da Ação de Desapropriação no. 0002006-29.2007.4.01.3602, que tramita na 1a Vara Federal da Comarca de Rondonópolis/MT, para imissão na posse do imóvel o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, que, por existir um imbróglio quanto ao legítimo possuidor da área em questão (Espólio de Aureliano Brito ou Manoel Alves Marreiro), os valores correspondentes à indenização pela desapropriação foram depositado em conta judicial, até que se comprovasse o legítimo possuidor do bem.

Sustenta que, o lote que pertencia à família do réu/apelado já foi objeto de usucapião pela sua família, portanto, o que se percebe é que a família do Sr. Manoel está tentando receber valores que a ele não pertencem, induzindo o juízo em erro, tentando de todas as formas provar a propriedade de um imóvel que nunca teve a posse, com o fim exclusivo de receber o valor da indenização que deve ser pago ao Espólio de Aureliano Pereira de Brito.

Defende que, o acervo probatório demonstra que a posse e a propriedade do imóvel situado na Av. Ítrio Correia da Costa no. 793, lote 04 da quadra 01, inscrito no cadastro Municipal no. 565652 é do autor/apelante Espólio de Aureliano Pereira de Brito.

Menciona que, diante das vastas provas juntadas na ação de desapropriação proposta pelo DNIT, em face de Aureliano Pereira de Brito, e provas juntadas à inicial, não poderia o apelado ter uma sentença de mérito em ação de usucapião sem que ora autor/apelante Espólio de Aureliano Pereira de Brito fosse citado naquela demanda.

Por fim, pugna pela nulidade da sentença proferida na ação de usucapião em questão, com o retorno dos autos para normal prosseguimento e a realização da instrução probatória (ID 150507722).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 150507724).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 151858186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que importa, infere-se dos autos que o autor/apelante ajuizou esta demanda alegando, em síntese, que é nula a citação efetivada nos autos da Ação de Usucapião no. 0008442-46.2012.8.11.0003, de modo que requer seja declarada a nulidade da sentença que julgou o mérito daquele feito, com a consequente declaração de propriedade em seu favor.

Ademais, afirma que o imóvel que foi usucapido pelo requerido nos Autos no. 0008442-46.2012.8.11.0003 (em trâmite nesta 4a Vara Cível) é objeto de processo de desapropriação que tramita perante a 1a Vara Federal na Justiça Federal sob o no. 0002006-29.2007.4.01.3602, e encontra-se registrado em nome de Aureliano Pereira de Brito.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que, não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art.5o, LXXVIII, da Constituição da República, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes
.
(TJMT - N.U 1000346-77.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

Assim, tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de instrução probatória não constitui cerceamento de defesa.

Ademais, quanto ao mérito propriamente dito, como cediço, a
querela nullitatis
, também denominada ação de nulidade, tem por fundamento a ausência de pressupostos processuais de existência da ação a que pretende ver declarada nula, em decorrência de suposto vício.

Nesse contexto, “querela nullitatis insanabilis” tem como finalidade sanar vícios de ordem pública que maculariam todo o processo, ora considerados insanáveis, tornando a sentença inexistente e, consequentemente, todos os atos processuais derivados da alegada nulidade.

Na hipótese, o autor/apelante alega a inexistência de citação válida nos autos da ação de usucapião no. 0008442-46.2012.8.11.0003.

Da análise dos autos, entendo que resta caracterizada a aludida nulidade, porquanto, observa-se que, quando do ajuizamento da referida ação de usucapião, em
18/10/2012
(ID 150504218 - Pág. 1 e 6- fls. 31 e 36), o imbróglio a quem pertencia o imóvel em questão já havia sido instaurado nos autos da Ação de Desapropriação no. 0002006-29.2007.4.01.3602 (antigo no. 2007.36.02.002008-0), que tramita na 1a Vara Federal da Comarca de Rondonópolis/MT, de maneira que o ora autor/apelante deveria ter constado no polo passivo daquela ação de direito real.

Ora, a ação de desapropriação no. 0002006-29.2007.4.01.3602 foi ajuizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura em face de Aureliano Pereira Brito (ID 150504218 - Pág. 132/133 – fls. 162/163), ora autor/apelante, de modo que beira à má-fé do ora réu/apelado não ter incluído o ora autor/apelante no polo passivo daquela ação de usucapião, mormente porque o ora réu/apelado já havia sido citado naquela demanda expropriatória (em
10/09/2009
), já se habilitado naqueles autos (em
05/10/2009
), e sido incluído no polo passivo daquela lide em
14/07/2011
, conforme se infere dos documentos colacionados ao ID 150504218 - Pág. 188/189 (fls. 218/219) e ID 150504219 - Pág. 53 (fls. 285).

Com efeito, infere-se dos autos que os documentos que instruíram a ação de desapropriação, por exemplo, os Memoriais Descritivos, Laudo Técnico de Avaliação Individual e “Proposta” (ID 150504218 - Pág. 144/150 - fls. 174/180, ID 150504218 - Pág. 172 – fls. 202 e ID 150504218 - Pág. 180 –fls. 210), indicam ser o autor/apelante Aureliano Pereira de Brito o proprietário do imóvel usucapido pelo réu/apelado, de modo que deveria ele ter integrado o polo passivo da ação de usucapião, o que conduz à nulidade da sentença proferida naquele feito.

Assim, tendo em vista a falta de citação do ora autor/apelante nos autos da ação de usucapião no. 0008442-46.2012.8.11.0003, o pedido inicial deve ser julgado procedente a fim de declarar nula a sentença proferida naquele processo, em atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO. QUERELA NULITATIS. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO AFETAS AO PROCEDIMENTO. QUERELA INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. “
O cabimento da querela nullitatis insanabilis é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de citação
, se o processo correu à revelia (v.g., CPC, arts. 475-L, I, e 741, I). Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis. Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal.” (REsp 1252902/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 24/10/2011).
(N.U 1045157-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. CASAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO EFETUADA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A “querela nullitatis insanabilis” tem como finalidade sanar vícios de ordem pública que maculariam todo o processo, ora considerados insanáveis, tornando a sentença inexistente e, consequentemente, todos os atos processuais derivados da alegada nulidade
. 2.
A falta de citação figura entre os exemplos clássicos de nulidade da sentença, que, por conter vício transrecisório, jamais transita em julgado, constituindo a ação anulatória ('querella nullitatis') a via mais comumente utilizada para o reconhecimento dessa nulidade, não obstante seja possível a provocação do juízo por outros meios
. 3.
Tem-se da inteligência do artigo 10, § 1o, inc. I do CPC/73, a necessidade da formação de litisconsorte passivo necessário nos casos em se tratar de direitos reais imobiliários, devendo para a formação regular do polo passivo da ação, a fundamental citação de ambos os cônjuges para defesa
. 4. No caso de ação reivindicatória que trata sobre direito real, exige-se a citação do cônjuge do requerido casado, à luz do que dispõe o art. 10, § 1o do CPC. (AgInt 36816/2014 - Relator Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias). 5. Nulos estão os atos processuais realizados em ação reivindicatória movida pela recorrida, pois na ação originária reivindicatória, não houve a citação de um dos cônjuges (comprovadamente casada) e o processo foi julgado procedente, em notório prejuízo da parte não citada.
(N.U 0000490-97.2013.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, e, assim, julgar procedente o pedido inicial, para reconhecer a nulidade da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião no. 0008442-46.2012.8.11.0003 e dos demais atos subsequentes proferidos no feito, dada a falta de citação do ora autor/apelante naquele processo. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023